Tribunal: TJDFT
Processo: 0707827-57.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707827-57.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ARQUIDIOCESE DE UBERABA RECORRIDOS: AMAURI BAPTISTA DUARTE JUNIOR, TATIANE LINHARES MOURÃO BANDEIRA, G. L. D. REPRESENTANTE LEGAL: AMAURI BAPTISTA DUARTE JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. DOCUMENTO NOVO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CULPA DOS REQUERIDOS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRF. BR 040. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. VERACIDADE. PERDA PARCIAL DA VISÃO. VÁRIOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. MENOR. TENRA IDADE. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não se conhece dos documentos acostados em sede recursal, quando não se trata de documento novo e não há justificativa acerca da impossibilidade de juntá-los oportunamente, em inobservância ao art. 435, parágrafo único, do CPC. 2. O boletim de ocorrência, por se tratar de ato administrativo, reveste-se de presunção de veracidade e legitimidade, a qual deve ser desconstruída pela parte contrária por meio de elementos robustos. 3. Em relação à análise dos danos materiais pretéritos, a sentença proferida não merece reforma. 4. A respeito do valor da indenização em virtude de dano moral e estético, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar no enriquecimento sem causa da vítima, nem mesmo em seu aviltamento, em decorrência de eventual estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 6. Sopesados os parâmetros do método bifásico e os intrínsecos à dinâmica dos fatos, mostra-se razoável e apropriado às peculiaridades do caso a fixação do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser pago a menor G.L.D autora pelos danos morais experimentados, bem como do montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em virtude dos danos estéticos. 7. Recurso interposto pela Arquidiocese apelante conhecido e desprovido. 8. Recurso interposto pelos autores conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 489, incisos I, II, e III, § 1o, inciso II, do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 489, incisos I, II, e III, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “não configura ofensa ao art. 489 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.113.558/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 29/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017